Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703799-09.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao DF/embargado para apresentar, caso queira, contrarrazões aos declaratórios (id 56182716). Intimem-se. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator